Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RELAÇÃO JÁ DISSOLVIDA. CONFLITO PATRIMONIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fulcro no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado pela ofendida, ao entendimento de que ausente motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade, tratando-se de conflito relativo à partilha de bens e dissolução do vínculo conjugal.
2. A narrativa apresentada pela vítima, embora revele um cenário de ruptura conjugal conturbada e desavenças patrimoniais, não traz elementos objetivos suficientes para caracterizar violência doméstica fundada em gênero, tampouco situação de efetiva submissão ou risco atual à integridade física, psíquica ou moral da requerente.
3. A incidência do microssistema da Lei no 11.340/2006 exige a presença de elementos que revelem não apenas o vínculo familiar pretérito, mas sobretudo a perpetuação de dinâmica de poder assimétrica com potencial lesivo à mulher, circunstância não verificada no caso concreto.
4. A alegada violência emocional e financeira apresentada pela ofendida encontra-se dissociada de práticas intimidatórias ou ofensivas reiteradas, sendo vinculada a divergências relativas à guarda de filha comum e à gestão de empresa anteriormente compartilhada, questões que não autorizam, por si, o manejo de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.
5. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, embora instrumento relevante, não substitui o juízo de razoabilidade e proporcionalidade exigido para restrição cautelar de direitos fundamentais do suposto agressor.
6. Inexistência de ameaça atual ou conduta agressiva subsequente à separação, tampouco de histórico de violência física ou risco iminente à segurança da vítima. A própria vítima declarou não desejar acolhimento institucional, relativizando a urgência da proteção pretendida.
7. Arquivamento do inquérito policial, promovido pelo Ministério Público, em razão da atipicidade da conduta noticiada, reforça a ausência de elementos mínimos para justificar a atuação jurisdicional cautelar em sede de medidas protetivas.
8. A jurisprudência do TJDFT exige a existência de indícios concretos de violência baseada em gênero para a concessão de medidas protetivas, não se prestando tais instrumentos à regulação de disputas civis ou patrimoniais.
9. Improcedência da reclamação que se impõe, diante da ausência de risco concreto e da observância, pelo juízo reclamado, dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie.
10. Reclamação conhecida e julgada improcedente.